Tribunal: TJSP
Processo: 1000313-36.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de taxa de manutenção de loteamento por associação de proprietários de moradores. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Provimento. Incluída, na condenação da parte ré, a obrigação de pagar as prestações, de mesma qualidade das cobradas na ação, que se vencerem no curso do processo. Aplicação do artigo 323 do CPC/15. Afastada condenação à sanção processual,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de taxa de manutenção de loteamento por associação de proprietários de moradores. Sentença de procedência. Inconformismo da autora. Provimento. Incluída, na condenação da parte ré, a obrigação de pagar as prestações, de mesma qualidade das cobradas na ação, que se vencerem no curso do processo. Aplicação do artigo 323 do CPC/15. Afastada condenação à sanção processual, multa por litigância de má-fé por oposição de embargos de declaração procrastinatórios. Somente quando da segunda oposição dos embargos de declaração o juízo sentenciante proferiu fundamentação específica a respeito do pedido de inclusão de prestações vincendas no curso do processo no rol de pedidos abrangidos pela condenação da ré. Embargos declaratórios se mostraram úteis e viáveis para a reapreciação de ponto realmente omisso. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000313-36.2019.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante ALBEV -
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES NOS LOTEAMENTOS ALPES
DA CANTAREIRA E BEVERLY HILLS PARK, é apelada LARISSA DE
CARVALHO FREIRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U. Declara voto convergente o 3o Juiz de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1000313-36.2019.8.26.0338
APELANTE: Albev
Associação de Proprietários de Lotes nos Loteamentos
Alpes da Cantareira e Beverly Hills Park
APELADO: Larissa de Carvalho Freire
COMARCA: Mairiporã 2a Vara
VOTO: 38662
Apelação. Ação de cobrança de taxa de manutenção de
loteamento por associação de proprietários de moradores.
Sentença de procedência. Inconformismo da autora.
Provimento. Incluída, na condenação da parte ré, a
obrigação de pagar as prestações, de mesma qualidade das
cobradas na ação, que se vencerem no curso do processo.
Aplicação do artigo 323 do CPC/15. Afastada condenação à
sanção processual, multa por litigância de má-fé por
oposição de embargos de declaração procrastinatórios.
Somente quando da segunda oposição dos embargos de
declaração o juízo sentenciante proferiu fundamentação
específica a respeito do pedido de inclusão de prestações
vincendas no curso do processo no rol de pedidos
abrangidos pela condenação da ré. Embargos declaratórios
se mostraram úteis e viáveis para a reapreciação de ponto
realmente omisso. Sentença reformada. Recurso provido.

Na ação de cobrança proposta por Albev Associação de
Proprietários nos Loteamentos Alpes da Cantareira e Beverly Hills Park, nos Sítios
Beija-Flor e Sabiá e no Parque Residencial Village, em face de Larissa de Carvalho
Freire, a E. Juíza de Direito Daniela Aoki de Andrade Maria proferiu sentença, de
relatório adotado, por meio da qual julgou procedente o pedido inicial para “condenar a
ré no pagamento de R$ 81.881,90 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e
noventa centavos), devendo incidir correção monetária pela Tabela Prática do E.
TJSP, e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do inadimplemento” (cf. fl. 320).
Condenada a ré, em razão da sucumbência, ao pagamento
de honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação ao patrono
da parte adversa.
Sentença proferida em 31.03.2020 (cf. fl. 320).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte autora opôs dois embargos de declaração na
sequência.
Nos primeiros embargos (cf. fls. 322/323), o juízo de
primeiro grau os rejeitou, por decisão de 24.04.2020 (cf. fl. 325).
Nos segundos embargos (cf. fls. 329/332), reiterando o
detalhe de que havia pedido que não fora enfrentado pela sentença (pedido de
condenação da parte ré também ao pagamento das parcelas que se vencerem no curso da
presente lide, às fls. 06/07 da demanda), o juízo de primeiro grau os rejeitou, com a
complementação de ter condenado a parte embargante, autora, à sanção por litigância de
má-fé. Foi adotado o seguinte fundamento: “No caso em tela, entretanto, não há omissão,
contradição ou obscuridade, tanto que os Embargantes sequer as apontam, mas, sim, desejo de
modificação do julgado. É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples fato
de a parte embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para combater
decisões contrárias aos interesses das partes. Ainda que assim não o fosse, restou consignado
que a condenação se limitou ao valor visado na inicial, ausente a incidência de qualquer
multa, ou valores vencidos durante a demanda. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de
declaração opostos e REJEITO-OS, o que faço para manter a sentença por seus próprios e
íntegros fundamentos da forma como lançada, e aplico multa de 10% do valor da causa
atualizado ao embargante, ante a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC” (cf. fl.
335).
Apenas a parte autora apela (fls. 338/347). Alega que o
juízo de primeiro grau, a despeito de ter sido provocado em dois embargos de
declaração contra a sentença, insiste em se omitir a respeito de pedido expresso da parte
apelante, para que a parte ré fosse condenada a pagar as parcelas vincendas no curso do
processo. Diz que expôs expressamente esse pleito nas petições protocolizadas nos
autos, em especial a petição inicial, esclarecendo-se que estaria propondo a demanda
objetivando a cobrança das parcelas vencidas acrescidas das vincendas. Cita o teor do
artigo 323 do CPC/15 que prescreve, na espécie de obrigações de prestações sucessivas,
a inclusão implícita no pedido das prestações no curso do processo, enquanto durar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação. Ressalta que o Estatuto Processual, em outros dois dispositivos (referentes à
fixação do valor da causa, artigo 291, inciso I, e parágrafos 1o e 2o, CPC/15), preveem a
possibilidade de o autor inserir no valor da causa o montante das parcelas vincendas.
Argumenta que a posição tomada pelo juízo sentenciante ofende princípios de
celeridade e economia processual.
Noutro tópico do apelo, argumenta que houve aplicação
excessiva e descabida de multa pelo suposto intento procrastinatório na interposição de
apelo. Argumenta que tal ato configura “ditadura jurisdicional”, na medida em que
afirma que estava exercendo o direito constitucional de ampla defesa e contraditório,
tanto para suprir a deficiência, quanto para evitar prequestionamentos futuros. Ressalta
que a leitura do artigo 323 do CPC/15 deixa indubitável que as prestações vincendas,
em caso de obrigação periódica, serão incluídas independentemente de pedido expresso,
a tornar incompreensível a posição do juízo da comarca de origem. Argumenta que a
jurisprudência está pacificada na direção da possibilidade da formulação de pedido de
cobrança de prestações vincendas, por parte de quem é destinatário da prestação [STJ,
AgRg no REsp 1.390.367/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
18.06.2015, DJe 06.08.2015; AgInt nos EDCl no AREsp 1.329.999/RJ, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, J. 14.10.2019, DJe 16.10.2019; entre
outros precedentes de cortes estaduais]. A propósito de desproporcionalidade da fixação
da multa, argumenta que o juízo de primeiro grau aplicou uma multa de 10% (dez por
cento) do valor da causa, sem que tivesse observado o limite prescrito pelo artigo 1.026,
§ 3o, CPC/15, que prescreve que, em tais hipóteses de oposição de embargos de
declaração procrastinatórios, a multa não poderá ser excedente a 2% (dois por cento) do
valor atualizado da causa. Alega que a multa de 10% (dez por cento) somente seria
possível numa hipótese de embargos de declaração opostos de maneira reiterada, mas
apenas depois da aplicação da primeira multa de 2% (dois por cento), o que não teria
ocorrido no caso vertente. Sustenta que há a Súmula 98 do STJ, que dispõe que os
embargos de declaração opostos com propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório. Ressalta que a omissão é patente na sentença, de modo que os embargos
opostos não são protelatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os
pedidos iniciais, incluindo-se na condenação as prestações vincendas ao longo da
tramitação da demanda até efetivo pagamento, além de se afastar a condenação por
litigância de má-fé.
Recurso processado, sem contrarrazões.
Autos entrados em 29.10.2020, recurso distribuído a esta
relatoria e conclusos para julgamento em 10.11.2020.
Houve oposição quanto ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Deve-se fazer um registro inicial. Em que pese haja
manifesta divergência jurisprudencial sobre a matéria de fundo (possibilidade ou não de
cobrança de taxa de manutenção de loteamento por associação de moradores), inclusive
nesta Colenda Câmara, o juízo sentenciante frisou, de modo explícito, que a parte ré é
associada da parte autora, conforme interpretado do documento juntado à fl. 57 dos
autos, no qual consta assinatura da ré, proprietária, com pedido expresso de solicitação
de filiação à associação-autora “de acordo com os estatutos em vigor”, datada de junho
de 2012. Inexistiu, de outro turno, manifestação da parte ré em contrariedade a esta
constatação fática, visto que revel nos autos.
Em razão disso, da existência da relação convencional, e
até de ofício, afasta-se eventual incidência de prazo de prescrição trienal sobre a
pretensão inaugural pelo suposto enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV,
CC/02), porque o prazo aplicável em caso de cobrança derivada de fundamento
contratual é a geral decenal (art. 205, CC/02).
Consta, igualmente, que não está sendo objeto deste
recurso a extensão da procedência dos pedidos iniciais que já foi acolhida pelo juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
primeiro grau, no que diz respeito à condenação da parte autora ao pagamento do valor
discriminado na petição inicial, referente às prestações acumuladas e vencidas de R$
81.881,90.
Delimitadas
essas
premissas,
o
efeito
devolutivo
provocado pelo presente recurso de apelação está limitado a duas questões: (i) o pedido
autoral de condenação da parte ré também às parcelas vincendas de taxa de manutenção
de loteamento; (ii) pedido de revogação da condenação por litigância de má-fé, diante
da oposição de segundos embargos declaratórios reputados procrastinatórios pelo juízo
sentenciante.
Em ambos os temas, o inconformismo manejado
convence.
Feita a releitura dos fundamentos da sentença, com a
devida licença ao juízo sentenciante, em nenhuma das passagens do ato decisório é
possível assimilar a compreensão de que teria sido analisado ainda que de forma
mediata e implícita o pedido de inclusão, na condenação objetivada pela parte autora,
das prestações que se venceram ao longo do processo.
Observe-se que o juízo sentenciante, ao aludir, no trecho
da motivação sentencial, que “os valores cobrados a título de taxa
associativa/manutenção/administrativa e pelo consumo de água, do período anotado na
inicial, qual seja, maio/2014 a fevereiro/2019, de fato são devidos, pois mantinha a
requerida a condição de associada”, é absolutamente silente a propósito da inclusão
das prestações vincendas, na medida em que não profere qualquer juízo valorativo sobre
as prestações que se venceram ao longo da tramitação do processo.
Note-se que a causa de pedir inicial era clara no sentido
que a pretensão de cobrança veiculada tinha pertinência com as seguintes
circunstâncias: (i) a associação-autora alegava desenvolver serviços de manutenção no
loteamento (por intermédio de “1) organização e o provimento dos serviços essenciais
ou úteis dos loteamentos; 2) obras de infraestrutura e lazer; 3) ronda motorizada; 4)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(cf. fls. 01/02), e (ii) a parte ré era proprietária registral do imóvel situado no
mencionado loteamento (cf. fl. 49/50, 53/54, 55), com adesão formalizada à associação-
autora (cf. fl. 57), vinculada, enfim, às deliberações havidas em assembleias gerais da
associação-autora, em especial naquelas que definem, concretamente, a obrigação
estatutária, assumida pelos associados, de rateio de despesas e fornecimento de água.
E a parte autora, às fls. 76/78, apresentou o demonstrativo
de cálculo acompanhando a petição inicial, que revela que as prestações cobradas
inadimplidas tinham incidência periódica (mensal), com vencimento iniciado
historicamente a partir de maio de 2014, a tornar absolutamente plausível a tese de que é
aplicável ao caso a regra do artigo 323 do Código de Processo Civil de 2015.
A jurisprudência realmente é pacífica no sentido de
interpretar a regra do artigo 323 do CPC/15 como uma vantagem à parte autora, já que
lhe é estipulado legalmente o favor da presunção de inclusão no pedido inicial das
prestações vincendas, em caso de obrigação de trato sucessivo, independentemente de
manifestação expressa da parte autora:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
ALUGUÉIS.
DEFICIÊNCIA
NA
FORMAÇÃO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCLUSÃO DAS PARCELAS
VINCENDAS. POSSIBILIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos
nos
2
e
3/STJ).
2.
A
falta
de
prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito
da
oposição
de
declaratórios,
impede
seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo
Civil de 2015, não há falar em prequestionamento ficto se a
alegada matéria não foi discutida na origem, e nas razões do
recurso especial não indicou a parte recorrente a contrariedade
ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 4. A
condenação nas parcelas vincendas no curso do processo deve
ser considerada pedido implícito, a teor do que dispõe o artigo
323 do Código de Processo Civil de 2015 (art.
293 do CPC/1973). Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1329999/RJ, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019)
AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA DO
HOTEL
PELA
DISPONIBILIZAÇÃO
DE
TV
POR
ASSINATURA
NOS
QUARTOS
DOS
HÓSPEDES.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA.
COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE.
CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO.
FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS
IN IDEM. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
QUESTÃO
OBJETO
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS
NA CONDENAÇÃO E ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO
DO
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
DESDOBRAMENTO
DO
ACOLHIMENTO
DA
PRETENSÃO
RECURSAL
CONDENATÓRIA.
INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. (...) 5. A inclusão de parcelas vincendas na condenação e a
definição ou alteração do termo inicial dos juros de mora do
montante
da
condenação
constitui
desdobramento
do
acolhimento da pretensão recursal condenatória, tratando-se de
pedido implícito, a afastar eventual inovação recursal.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1126126/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/10/2019, DJe 22/10/2019)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
DÉBITOS
CONDOMINIAIS.
INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS.
POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em
vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.
2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao
gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do
CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de
ver incluídas, em ação de execução de título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o
cumprimento integral da obrigação do curso do processo.
4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por
objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas,
essas
serão
consideradas
incluídas
no
pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão
incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o
devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las.
5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente
aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se
admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução.
6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento
da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a
aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo
de conhecimento à lide executiva.
7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da
efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento
de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica
obrigacional.
8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
06/08/2019,
DJe
08/08/2019)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS
CONDOMINIAIS.
INCLUSÃO
DAS
PARCELAS
VINCENDAS
NO
DÉBITO
EXEQUENDO.
POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS
ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA
MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE
DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO
EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE)
NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA
EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO
PROVIDO.
1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das
disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a
inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das
parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento
integral da obrigação no curso do processo.
2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver
por objeto cumprimento de obrigação em prestações
sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, e serão
incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las".
2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de
conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao
processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas
vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da
obrigação no curso do processo.
2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o
procedimento da execução fundada em título extrajudicial,
permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das
disposições concernentes ao processo de conhecimento à
execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323.
3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os
princípios da efetividade e da economia processual, evitando o
ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma
relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais
o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art.
780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias
execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o
executado for o mesmo e desde que para todas elas seja
competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal
como ocorrido na espécie.
4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução
- vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou
seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em
inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo
devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao
princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial
executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito
exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso
o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas
cotas condominiais.
5. Recurso especial provido.
(REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe 15/02/2019)
Desse modo, reforma-se a sentença para a finalidade de
ampliar o julgamento de procedência dos pedidos iniciais (art. 487, I, CPC/15),
inclusive condenando a parte ré ao pagamento das parcelas que se venceram ao longo da
tramitação da demanda, na forma do artigo 323, CPC/15, de mesma qualidade/natureza
daquelas cobradas na petição inicial.
Igualmente reformada a sentença no aspecto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, devido ao
suposto intuito procrastinatório na oposição dos embargos de declaração.
A
condenação
a
essa
multa
é
absolutamente
despropositada e deve ser revogada. Realmente, incumbia à parte autora suscitar a
discussão para que o juízo sentenciante se manifestasse explicitamente sobre ponto
omisso de sua sentença, exatamente a falta de análise frontal do pedido de inclusão das
prestações que se vencessem ao longo da tramitação do processo na condenação da
parte ré. Diante disso, foram justificadas ambas as oposições de embargos de
declaração, tendo o juízo de primeiro grau apenas na segunda decisão dos embargos de
declaração feito algum tipo de juízo valorativo sobre o tema, o que não impunha a que
ele reconhecesse o suposto caráter procrastinatório do recurso, reputado necessário ao
prequestionamento.
Além disso, porque ilógico, sequer há de se cogitar de
intento procrastinatório a quem já tem provimento parcialmente favorável, e lhe é de seu
absoluto interesse que a demanda tenha trâmite célere, até para viabilizar a expropriação
do montante de crédito buscado nesta ação judicial.
Mesmo diante do provimento do apelo, descabida a
aplicação da regra do artigo 85, § 11, CPC/15, uma vez que não houve resistência ou
apresentação de recurso pela parte que restara vencida em primeiro grau e contra a qual
fora imposta a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária de sucumbência, o
que se compreende em linha de obediência ao precedente do STJ (ED no REsp
1.573.573/RJ, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento:
04/04/2017, T3 Terceira Turma.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIVA RODRIGUES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000313-36.2019.8.26.0338
Comarca: Mairiporã
Apelante: Albev - Associação de Proprietários de Lotes Nos Loteamentos
Alpes da Cantareira e Beverly Hills Park
Apelado: Larissa de Carvalho Freire
JUÍZA: DANIELA AOKI DE ANDRADE MARIA
VOTO No 22.826
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Em questões semelhantes, quais sejam, nas ações
de cobrança das taxas de manutenção e conservação levadas a efeito por associações de
moradores, tenho sustentado a necessidade de ser observado o entendimento
sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
que reconhece a ilegalidade de ditas cobranças em relação aos moradores não
associados.
E assim tenho decidido, porque de acordo com a
tese processada pelo rito do artigo 543-C, “As taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”
(in REsp no 1.439.163 - SP, Segunda Seção, Ministro Relator Designado MARCO
BUZZI, julgado em 11 de março de 2015).
Tal entendimento, contudo, não se aplica ao caso
em tela, pois o réu, além de revel, não se insurgiu contra a r. sentença que, inclusive,
consignou a relevante fundamentação:
“A parte ré, citada, não contestou a ação, caracterizando sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelia. A inércia faz surgir, em favor do demandante, a
presunção legal "juris tantum" de veracidade dos fatos por ela
alegados (Código de Processo Civil, art. 344).
E, ainda que assim não fosse, a inicial veio instruída com
documentação bastante à comprovação dos fatos alegados na
vestibular, notadamente a prova da filiação junto à associação
autora (fls. 57), as obras e gastos que originaram o rateio
estipulado como contribuição mensal e a autorização para
exploração de água (fls. 58/75), assim como planilha do
débito, demonstrando sua evolução e os encargos que
incidiram (fls. 76/78).” (verbis, cfr. fls. 315/316, grifei).
Ante o exposto, acompanho o voto do douto
Relator.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER PIVA RODRIGUES
13976497
13
14
Declarações de
Votos
JOSE APARICIO COELHO PRADO NETO
139A49CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000313-36.2019.8.26.0338 e o código de confirmação da tabela acima.